Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-65.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007934-65.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA MACEDO BARBOSA - CPF: 568.459.011-04 (RECORRENTE), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), W S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 01.980.696/0003-94 (RECORRIDO), MARTA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 714.998.141-00 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007934-65.2021.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

Recorrid
a
:

VANIA MACEDO BARBOSA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
12-16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO
-
APARELHO CELULAR
-
. APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA R
EFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se, ainda, que o aparelho viciado foi encaminhado
a
consumidora

no dia 12/05/2021 (ID 133268299)
e não se tem
noticia
sobre seu paradeiro, de modo que a realização de qualquer perícia técnica, por óbvio, torna-se absolutamente inviável.

2.
Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula
a
Recorrid
a
pela
restituição do valor pago n
o produto
defeituoso
(aparelho celular)
, bem como
reparação por danos morais.

3
. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4
. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se
que
o vício apresentado no produto adquirido pel
a
Recorrid
a
decorreu d
e
mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada
, send
o
que
aludido documento
sequer foi impugnado pela consumidora na fase de instrução judicial.

5
. Desta forma, restando comprovado no
s autos
o mau uso do
aparelho celular
pel
a
consumidor
a
, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

6
. Como cediço, o uso inadequado do aparelho constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3
.
o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7
.
Desta forma, existindo um laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a existência de
dano físico
,
o que comprometeu o
conector de carga do celular
,
competia
à consumidora
produzir prova em sentido contrário.

8
.
Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial
acerca da presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas, mormente, porque
possuem
interesse
na realização do
conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes.

9
.
Não se verificando a ocorrência de ato ilícito praticado pela
s
empresa
s

demandadas
, não há se falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formu
l
ados na exordial medida que de rigor se impõe.

10
.
Sentença reformada.

1
1
. Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida
VANIA MACEDO BARBOSA
pela restituição do valor pago no produto defeituoso (aparelho celular), bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, com a condenação
solidária
da
s
empresa
s
Recorrente
s

LG ELETRONICS DO BRASIL
LTDA

ao
pagamento de indenização por danos
materiais no montante de
R$ 1.299,
99
(mil duzentos e noventa e nove reais)
e danos
morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada
s
, a
empresa
Recorrente
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada
improcedente
, ou alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (
Id

133271658
),
a
Recorrid
a

VANIA MACEDO BARBOSA

refuta as razões
recursais
, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023